Tribunal: TJDFT
Processo: 0722026-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0722026-47.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMARAL, BIAZZO, PORTELA &amp; ZUCCA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS AGRAVADO: SINDICATO DE HOTEIS, RESTAURANTES, BARES E SIMILARES DE BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por AMARAL &amp; CARVALHO ADVOGADOS contra a decisão da 24a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença no 0710497-45.2019.8.07.0018, movido pelo agravante e OUTROS em desfavor do SINDICATO DE HOTEIS, RESTAURANTES, BARES E SIMILARES DE BRASÍLIA, homologou os cálculos contidos na planilha de ID 91373260 e determinou que sobre o valor apurado deverá incidir multa de 10% (dez por cento) e honorários de 10% (dez por cento), conforme o art. 523, §1o, do CPC (ID 95291002, origem). Nas razões (ID 27146776), narra tratar, na origem, de cumprimento de sentença objetivando o pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% do valor atualizado da causa, para o patrono de cada réu, os quais foram majorados para 12% nesta instância revisora. Defende a reforma da decisão agravada ao argumento de ter havido violação à coisa julgada, pois o Juízo a quo homologou o cálculo elaborado pela Contadoria Judicial em desacordo com os parâmetros do título executivo. Argumenta que a parte agravada não se insurgiu contra o valor fixado a título de honorários de sucumbência em momento oportuno, operando-se a preclusão. Assim, reputa incabível a alteração dos valores em fase de cumprimento de sentença. Com tais argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão. Preparo recolhido (ID 27146779). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que, em cumprimento de sentença, homologou os cálculos contidos na planilha de ID 91373260 e determinou que sobre o valor apurado deverá incidir multa de 10% (dez por cento) e honorários de 10% (dez por cento), conforme o art. 523, §1o, do CPC (ID 95291002, origem). Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Em análise preliminar da controvérsia, verifico a presença dos pressupostos autorizadores da medida vindicada. Conforme salientado por esta Relatoria quando da concessão do efeito suspensivo no bojo do Agravo de Instrumento n. 0719632-67.2021.8.07.0000, em exame perfunctório, tenho que a questão controvertida, rateio ou não dos honorários sucumbenciais devidos aos patronos de cada réu, estaria sujeita à interposição do recurso específico em momento oportuno – e não à impugnação ao cumprimento de sentença, cujos limites são os termos da coisa julgada. Confira-se o seguinte julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. FIXAÇÃO DE PERCENTUAL EXPRESSO PARA CADA PARTE PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA DISCUSSÃO. 1. Se o acórdão transitado em julgado, conquanto tenha mantido a sucumbência recíproca, determinou que os honorários advocatícios, majorados para 15% do valor da causa, seriam devidos por cada uma das partes litigantes, não é possível que, em cumprimento de sentença, seja estabelecido o rateio do aludido percentual, sob pena de alteração do próprio título executivo judicial. 2. É defeso revolver matéria já abarcada pela coisa julgada ou que não tenha sido impugnada no momento oportuno (preclusa), mediante rediscussão de tese e/ou de interpretação jurídica já decidida. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1230911, 07243949720198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 4/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo acrescido) Noutro vértice, vislumbro a urgência do pleito, pois, embora concedido o efeito suspensivo nos autos do AGI n. 0719632-67.2021.8.07.0000, o douto magistrado intimou a parte executada para realizar o pagamento, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de constrição. Assim, a fim de evitar eventual fracionamento da cobrança, na hipótese de provimento do presente agravo, razoável a concessão do efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dispenso informações. Ao agravado para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 12 de julho de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator